Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EREsp n. 1.582.475/MG. DISTINÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA. VERIFICADA.
1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022).
2. Na hipótese, a executada apresentou extrato demonstrando que o bloqueio se realizou em conta poupança e que não houve desvirtuamento de sua utilização (como conta corrente ou conta investimento), a justificar a aplicação dos precedentes deste Tribunal indicados no agravo de instrumento, de modo que deve ser reconhecidaa sua impenhorabilidade, na forma prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.